Tribunal: TJSP
Processo: 0019847-15.2015.8.26.0114
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Homicídio – Artigo 121, § 2o, incisos I e IV do Código Penal e crimes conexos (tortura e ocultação de cadáver) – Preliminar de inépcia da inicial – Rejeição – Presentes os requisitos contidos no artigo 41 do Código de Processo Penal - Materialidade e indícios de autoria – Pedido de impronúncia que, por não cabalmente comprovada, não pode ser acolhida nesta etapa

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Homicídio – Artigo 121, § 2o, incisos I e IV do Código Penal e crimes conexos (tortura e ocultação de cadáver) – Preliminar de inépcia da inicial – Rejeição – Presentes os requisitos contidos no artigo 41 do Código de Processo Penal - Materialidade e indícios de autoria – Pedido de impronúncia que, por não cabalmente comprovada, não pode ser acolhida nesta etapa – Pronúncia mantida – Decisão que configura juízo de admissibilidade da acusação e que apenas submete o caso à apreciação de seu Juiz Natural, que é o Tribunal do Júri, a fim de que profira julgamento com a soberania que lhe atribui a Constituição da República – PRELIMINAR REJEITADA E RECURSOS DA DEFESA NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601755
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0019847-15.2015.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são recorrentes GILSON
DE FREITAS MARIANO, THIOGO FARAO PINTO, ELI DE JESUS FERREIRA,
ANTONIO CARLOS FRANÇA DOS SANTOS FILHO, MARCELO DA SILVA
HELENO e ROGERIO LIMA, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento aos recursos da Defesa, nos termos que constarão do acórdão.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0019847-15.2015.8.26.0114 -Voto no 1960
2
VOTO no 1960
Recurso em Sentido Estrito no 0019847-15.2015.8.26.0114
Comarca: Campinas Vara do Júri
Recorrentes: Gilson de Freitas Mariano, Thiogo Faraó Pinto, Eli de Jesus
Ferreira, Antônio Carlos França dos Santos Filho, Marcelo da Silva Heleno e
Rogério Lima
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Homicídio Artigo 121, §
2o, incisos I e IV do Código Penal e crimes conexos (tortura e
ocultação de cadáver) Preliminar de inépcia da inicial Rejeição
Presentes os requisitos contidos no artigo 41 do Código de
Processo Penal - Materialidade e indícios de autoria Pedido de
impronúncia que, por não cabalmente comprovada, não pode ser
acolhida nesta etapa Pronúncia mantida Decisão que configura
juízo de admissibilidade da acusação e que apenas submete o caso
à apreciação de seu Juiz Natural, que é o Tribunal do Júri, a fim de
que profira julgamento com a soberania que lhe atribui a
Constituição da República
PRELIMINAR REJEITADA E
RECURSOS DA DEFESA NÃO PROVIDOS.
Vistos.
Tratam-se de recursos em sentido estrito interpostos
por Gilson de Freitas Mariano, vulgo “Tinibril”, “Tini” e “Zé” , Thiogo
Faraó Pinto, vulgo “Tubarão”, Antônio Carlos França dos Santos Filho,
vulgo “Zoreia”, Rogério Lima, Marcelo da Silva Heleno, vulgo “Negão” e
Eli de Jesus Ferreira, vulgo “Chuck”, contra a decisão de fls. 1155/1175,
pela qual os acusados foram pronunciados, a fim de que sejam julgados pelo
Egrégio Tribunal do Júri como incursos nos seguintes delitos: a) Gilson de
Freitas Mariano como incurso no artigo 121, § 2o, inciso I e IV, do Código
Penal, artigo 211, do mesmo Diploma Legal e artigo 1o, alínea “a”, da Lei no
9.455/97; b) o corréu Thiogo Faraó Pinto por violação ao artigo 121, § 2o,
incisos I e IV, do Código Penal, combinado com o artigo 29, do mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0019847-15.2015.8.26.0114 -Voto no 1960
3
Diploma Legal e artigo 1o, alínea “a” , da Lei no 9.455/97, combinado com o
artigo 29, do Código Penal; c) o réu Eli de Jesus Ferreira por infração ao
artigo 1o, alínea “a”, da Lei no 9.455/97, combinado com o artigo 29, do
Código Penal; d) o corréu Antônio Carlos França dos Santos Filho como
incurso artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, combinado com o
artigo 29, do mesmo Diploma Legal e artigo 1o, alínea “a” , da Lei no
9.455/97, combinado com o artigo 29, do Código Penal; e) o corréu Marcelo
da Silva Heleno por infração ao artigo 1o, alínea “a”, da Lei no 9.455/97,
combinado com o artigo 29, do Código Penal; f) o corréu Rogério Lima por
infração ao artigo 1o, alínea “a” , da Lei no 9.455/97, combinado com o artigo
29, do Código Penal.
Inconformados, interpuseram, os réus, recursos
em sentido estrito, pleiteando em resumo: rejeição da denúncia pela
inobservância do exposto no artigo 41 do Código de Processo Penal. No
mérito, sustentam a integral reforma da decisão com o reconhecimento da
absolvição sumária ou a impronúncia. Alternativamente, requerem o
afastamento das qualificadoras e a absorção do crime de tortura pelo crime de
homicídio duplamente qualificado, bem como a concessão da liberdade
provisória (fls. 1275/1284, 1290/1302, 1307/1319, 1327/1333 e 1341/1349).
O Ministério Público apresentou contrarrazões (fls.
1353/1361).
Em sede de juízo de retratação, foi mantida a
decisão recorrida (fls. 1362).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0019847-15.2015.8.26.0114 -Voto no 1960
4
Opinou a Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo
não provimento dos recursos (fls. 1373/1376).
É o relatório.
Ab initio, não há que se cogitar de inépcia da
denúncia.
No caso concreto, o representante do Parquet que a
subscreveu noticiou, pormenorizadamente, naquela peça exordial acusatória,
a imputação lançada contra os réus, suas condutas e a respectiva capitulação
delitiva, sem o desatendimento de qualquer requisito legal. Acha-se
devidamente observado o disposto no art. 41 do Código de Processo Penal.
Bem ao contrário do alegado, a denúncia descreve,
sim, os fatos, de forma detalhada, narrando a conduta típica praticada pelos
acusados, com todos os elementos necessários para permitir o exercício da
defesa.
Não é demais trazer à colação o que já decidiu a
respeito o C. Superior Tribunal de Justiça a respeito:
“Não é inepta a denúncia que narra a ocorrência de crimes em tese,
bem como descreve todas as suas circunstâncias e indica os respectivos
tipos penais viabilizando, assim o exercício do contraditório e da
ampla defesa, nos moldes do previsto no artigo 41 do Código de
Processo Penal. (...)” (STJ AgRg no REsp 1134070/ES rel. Min.
Maria Thereza De Assis Moura j. 26/02/2013).
“A alegação de inépcia da denúncia só pode ser acolhida quando
demonstrada inequívoca deficiência, a impedir a compreensão da
acusação, em flagrante prejuízo à defesa do acusado, ou na ocorrência
de qualquer das falhas apontadas pelo art. 43 do CPP” (STJ RHC
10.275/SP rel. Min. Gilson Dipp - dju 30.10.2000 p. 168).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0019847-15.2015.8.26.0114 -Voto no 1960
5
Totalmente vazia e sem fundamento, pois, a
alegação de inépcia.
Assim, sem que tenha sido constatada qualquer
irregularidade ou nulidade que pudesse macular o desfecho destes autos,
rejeita-se o preliminarmente alegado e passa-se ao exame da matéria de
fundo.
E, neste aspecto não comporta acolhimento o
recurso interposto pela Defesa.
Consta da denúncia que, aos 17 de março de 2015,
no período da madrugada, na Rua Álvaro Ramos Calvoso, no 450, Jardim
Nova América, cidade e comarca de Campinas, GILSON, acompanhado de
JOSÉ REINALDO e EDNALDO, agindo em acordo de vontades e unidade
de desígnios, constrangeram mediante emprego de violência, Valdemar
Gomes Ramos Júnior, causando-lhe sofrimento físico, com o fim de obterem
informações e confissão de crime a ser praticado. Consta ainda que, nas
mesmas condições de tempo e local, os réus ROGÉRIO, MARCELO, ELI,
THIOGO e ANTÔNIO CARLOS concorreram para a prática desse crime, eis
que THIOGO conduziu a vítima, em um veículo automotor, até o local onde
ocorreu a tortura física de Valdemar Gomes Ramos Júnior, enquanto os
demais garantiram a execução do delito, fiscalizando a entrada da polícia ou
outras pessoas no bairro. Consta, finalmente que nas mesmas condições de
tempo e local, logo após o constrangimento físico a que foi exposta a vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0019847-15.2015.8.26.0114 -Voto no 1960
6
Valdemar Gomes Ramos Junior, GILSON, JOSÉ REINALDO e EDNALDO,
agindo em acordo de vontades e unidade de desígnios, com manifesto ânimo
homicida, por motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa do
ofendido, mataram Valdemar Gomes Ramos Júnior; ROGÉRIO, MARCELO,
ELI, THIOGO e ANTÔNIO CARLOS concorreram para a prática do
homicídio acima descrito, eis que THIOGO conduziu a vítima Valdemar
Gomes Ramos Júnior, em um veículo automotor até o local onde ocorreu o
homicídio, colocando-a a disposição dos coautores, enquanto ANTONIO
CARLOS prestou-lhes auxílio material, entregando-lhes a faca utilizada nas
agressões e posterior morte, e os demais garantiram a prática do crime pelos
coautores, fiscalizando a entrada de pessoas na rua onde ocorreu o delito e,
por fim, após o delito de homicídio praticado, GILSON, JOSÉ REINALDO e
EDNALDO, ocultaram o cadáver de Valdemar Gomes Ramos Júnior,
enterrando-o em uma cova na mata que guarnece a região.
Cumpre ter presente que a pronúncia é decisão de
mera admissibilidade da acusação, em face de demonstração da materialidade
delitiva e de indícios de autoria.
No caso em testilha, apesar da não localização do
corpo da vítima e, portanto, inexistente exame necroscópico, a materialidade
restou demonstrada pela prova testemunhal produzido nos autos, bem como
pelas imagens de gravação pertinentes a tortura e ferimentos sofridos pela
vítima, a qual, desde a data dos fatos, está desaparecida.
Conforme decisão do Juízo monocrático, foi trazido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0019847-15.2015.8.26.0114 -Voto no 1960
7
aos autos “um vídeo com imagens da vítima: esta ostenta visíveis ferimentos
e hematomas no rosto e no corpo; ela está sendo “inquirida” por uma voz
masculina; a vítima permanece com as mãos para trás durante toda a
“inquirição”; “inquirida” pela voz, a vítima relata que um plano fora urdido
para que “Berenice” matasse o inquiridor, pois certa pessoa “Frango”,
pretendia assumir a sua “loja” do inquiridor no “Nova América”, ou seja, o
comércio de drogas mantido por aquele; “Frango” teria fornecido uma arma
para “Berenice” matar o inquiridor; vários partícipes desse projeto homicida
foram nomeados; e a vítima afirma também ter participado dessa trama
homicida” (fls. 1160/1161).
Assim, como bem fundamentado pelo Juízo a quo a
materialidade restou comprovada pela prova testemunhal produzida nos
autos.
Nesse sentido:
“CRIMINAL. HC. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER.
FORMAÇÃO DE QUADRILHA. AUSÊNCIA DE LAUDO COMPROBATÓRIO
DA MATERIALIDADE. IRRELEVÂNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA. ORDEM
DENEGADA. Havendo nos autos outros meios de provas capazes de levar
ao convencimento do julgador, não há falar em nulidade processual por
ausência do exame de corpo de delito. II. A impetração não conseguiu ilidir
a prova da materialidade nem os indícios de autoria, não restando
evidenciada qualquer ausência de suporte probatório para o
oferecimento da exordial acusatória. III. O trancamento da ação penal,
por falta de justa causa, só é possível quando, de pronto, sem a
necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório,
evidenciar-se a atipicidade do fato, a ausência de indícios a
fundamentarem a acusação ou, ainda, a extinção da punibilidade,
hipóteses não verificadas no caso dos autos. IV. Ordem denegada”. (STJ
HABEAS CORPUS No 39.778 - ES (2004/0166634-3) Rel. Ministro Gilson
Dipp).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0019847-15.2015.8.26.0114 -Voto no 1960
8
“HABEAS CORPUS PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE LATROCÍNIO E
OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ALEGAÇÃO DEDEMORA PELO TRIBUNAL
A
QUO
NO
PROCESSAMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL.
INOCORRÊNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NA
AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DELITO. 1. O recurso especial
interposto na origem está sendo regularmente processado pelo Tribunal
a quo, aguardando, tão-somente, a apresentação das contrarrazões
ministeriais. Acrescente-se, ademais, que eventual demora não prejudica
o cumprimento de mandado de prisão ou a execução provisória da pena,
pois o apelo extremo é desprovido de efeito suspensivo. 2. A simples
ausência de laudo de exame de corpo de delito da vítima não tem o
condão de conduzir à conclusão de inexistência de provas da
materialidade do crime, se nos autos existem outros meios de prova
capazes de convencer o julgador quanto à efetiva ocorrência do delito,
como se verifica na hipótese vertente. 3. Ordem denegada”. (S.T.J.
HABEAS CORPUS No 51.364 - PE (2005/0210078-9) Rel. Ministra Laurita
Vaz).

Assim, a simples ausência de laudo necroscópico
não tem o condão de conduzir à conclusão de inexistência da materialidade
do crime, uma vez que, repita-se, há nos autos outros meios de prova capazes
de demonstrarem a materialidade do delito.
Quanto à autoria, há nos autos indícios suficientes
que permitem a pronúncia dos réus.
Com efeito, os acusados Gilson Freitas Mariano e
Marcelo da Silva Heleno exerceram o direito constitucional ao silêncio. Por
outro lado, os réus Rogério Lima, Eli de Jesus Ferreira e Antônio Carlos
França dos Santos Filho negaram a prática dos fatos, desconhecendo os fatos.
Por fim, o réu Thiogo Faraó Pinto, também negou a
prática delitiva, porém reconheceu como sua a assinatura constante do
depoimento ofertado em solo policial como de sua lavra, asseverando,
contudo, que foi ameaçado pelo delegado de polícia a assinar o documento, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0019847-15.2015.8.26.0114 -Voto no 1960
9
qual se utilizou de uma arma de choque para impingir medo à ele,
asseverando que não conhece os demais réus e uma pessoa de nome Berenice.
Malgrado
as
aludidas
versões
exculpatórias,
desprovidas de qualquer adminículo probatório, restara precárias, nessa linha
de raciocínio, a prova produzida no sentido de sua não incriminação,
especialmente porque frise-se, não trouxeram qualquer álibi que lhes
aproveite, conforme se lhes competia, nos termos do disposto no artigo 156,
do Código de Processo Penal.
De resto, a versão delineada pelos réus em pretório,
pretendendo a abstração da comprovada empreitada delituosa, vai de
encontro ao restante da prova oral analisada, sendo certo que não resistem a
uma análise mais acurada dos fatos em comento, não havendo um único
componente idôneo de persuasão racional apto a contestá-la. Em suma, as
palavras dos réus devem ser tomadas com ressalvas, sobretudo ao
consideramos a aplicação do princípio nemo tenetur se detegere.
Com efeito, a testemunha PROTEGIDA No 01
afirmou, em juízo, que os corréus integravam um grupo criminoso que atuava
no tráfico de drogas na Comarca de Campinas. Esclareceu que o corréu
Gilson, vulgo “Tini”, seria o chefe desse grupo de criminosos e que a vítima
era amigo de “Tini” e seria uma das poucas pessoas com coragem para matá-
lo. Afirmou que os réus chamaram a vítima em sua residência e depois a
sequestraram, sendo que o próprio “Tinibril” contou-lhe que sequestrou a
vítima e ainda exibiu-lhe um vídeo com as imagens da tortura à qual foi a
vítima submetida e que, nesse vídeo, reconheceu a voz de “Tinibril” e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0019847-15.2015.8.26.0114 -Voto no 1960
10
também de “Zoreia” (fls. 1063).
Por outro lado, a testemunha Teresinha de Fátima
Barbosa, genitora da vítima, afirmou em Juízo que, no dia dos fatos, a vítima
saiu de casa na companhia de Thiogo, que foi buscá-la, e não mais voltou, e
que “Tubarão” estava na companhia de “Zoreia” (fls.1064).
A par disso, a testemunha Vanessa Aparecida
Barbosa Ramos afirmou ser irmã da vítima e conhecer os acusados Gilson,
Thiogo e Antônio Carlos, desconhecendo os demais. Esclareceu que, no dia
dos fatos, seu irmão estava em casa, com quem conversou por alguns
instantes até que saiu para a academia. Afirmou que não acredita que seu
irmão possuía envolvimento com o tráfico de drogas no local, apesar de
algumas vezes ser procurado por alguns deles. Relatou que que um ou dois
dias após o desaparecimento da vítima, Thiogo perguntou à sua genitora “se
já acharam o menino”, fazendo alusão ao encontro da vítima, sendo que foi a
última pessoa a ser vista com a vítima. Não assistiu ao vídeo que mostra a
vítima sendo torturada, e soube da participação dos demais acusados com
base em comentários propagados no bairro.
Ressalte-se que, nos termos em que externadas, as
declarações das testemunhas não permitem a reforma da decisão de
pronúncia, para se acolher, pura e simplesmente, de pronto, a tese da
absolvição sumária ou da impronúncia. Com efeito, não está cabalmente
comprovada, de forma estreme de dúvidas, a negativa da autoria, como seria
de se exigir para que fosse reconhecida desde logo, nem se pode descartar de
plano, com absoluta segurança, a ausência de animus necandi. Ao revés, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0019847-15.2015.8.26.0114 -Voto no 1960
11
acervo probatório traz elementos que devem ser examinados pelo Juízo
Natural da causa, a fim de que avalie a credibilidade que merece e verifique
se o posicionamento da douta Defesa deve, ou não, prevalecer.
Em suma, para que acusados de crimes dolosos
contra a vida sejam absolvidos sumariamente ou impronunciados, faz-se
necessário que a negativa ou a excludente desponte nítida e de forma
indiscutível nos autos. Não é, como visto, o que se dá na hipótese em testilha.
Nesse sentido é a jurisprudência:
“Recurso em Sentido Estrito Absolvição sumária legítima defesa e
fragilidade probatória Impossibilidade Hipótese em que a excludente
deve restar cristalina, estreme de dúvidas, o que não ocorre nos autos, bem
como não pode a sentença de pronúncia aprofundar-se na análise da prova,
destacando-se apenas a materialidade e indícios de autoria Pronúncia de
rigor Recurso não provido (TJSP RESE no 228.868-3 Rel. Salles
Abreu)”.
Assim, o único caminho possível era, mesmo, a
pronúncia, do qual não seria possível desviar ainda que hipoteticamente
alegada a fragilidade da prova e a exigência de certeza para a condenação. É
bom que se diga que estas alegações não têm lugar na fase em que o processo
se encontra, de mero juízo de admissibilidade da acusação, na qual vigora o
princípio in dubio pro societate e se exigem apenas evidências de
materialidade e indícios suficientes da autoria, nada mais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0019847-15.2015.8.26.0114 -Voto no 1960
12
Nesse sentido:
“RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO

JÚRI

HOMICÍDIO
QUALIFICADO IMPRONÚNCIA IMPOSSIBILIDADE PRESENÇA
DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO
FATO AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS IMPOSSIBILIDADE
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Pronúncia é juízo de
admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória.
A impronúncia somente terá ensejo quando o juiz, por ocasião de decidir,
ficar convencido, pelas provas colhidas nos autos, da inexistência de
indícios suficientes da autoria atribuída ao acusado e da materialidade do
fato. Portanto, se o conjunto probatório indicar a mínima suspeita da
participação do denunciado no evento delituoso, não há como, previamente,
impronunciá-lo. 2. Assim, demonstrada a materialidade do fato e estando
presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em
impronúncia, sendo imperioso, ao contrário, o pronunciamento do acusado,
eis que nesse juízo de admissibilidade da acusação, mesmo no surgimento
de dúvida, por força do princípio in dubio pro societate, remete-se a
solução para o júri popular. 3. Tendo as qualificadoras imputadas ao
pronunciado apoio razoável nas provas trazidas aos autos, é dever do
magistrado mantê-las, a fim de que sejam estas submetidas a exame pelo
Conselho de Sentença, haja vista que a exclusão pretendida significa
quebra do princípio do juiz natural. 4. Imperiosa, pois, a manutenção da
decisão de pronúncia, permitindo seja o recorrente submetido a julgamento
perante o Conselho de Sentença, com fulcro no artigo 413 do código de
processo penal. 5. Recurso conhecido e improvido”. TJES, RSE
48.070.212.138, 2a Câm. Crim., rel. Des. José Luiz Barreto Vivas, j.
23.09.2009, DJ 20.10.2009, p. 82.
Assim, pelo que se depreende das provas colhidas
nos autos, há indícios de que os réus estejam envolvidos no polo ativo do
delito. Pelos mesmos motivos, não se pode, neste momento processual,
afastar as circunstâncias qualificadoras e os crimes conexos, eis que têm
respaldo na prova colhida. A valoração da suficiência ou não da prova
colhida para configurar as qualificadoras e crimes conexos é prerrogativa dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0019847-15.2015.8.26.0114 -Voto no 1960
13
jurados, cabendo ao juiz, na primeira fase, só afastá-las quando
manifestamente descabidas, o que não é o caso, mesmo porque nesta fase
vigora o princípio “in dubio pro societate” e não o “in dubio pro reo”.
Descabido, ademais, maior aprofundamento na
avaliação das provas pelo Juízo da pronúncia, porque discrepante da regra do
art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal.
Desse matiz a jurisprudência do STF, conforme
excerto tirado da ementa do HC 101698/RJ, relatado pelo Min. Luiz Fux,
cujo julgamento deu-se em 18/10/2011:
“[...] A fundamentação da sentença de pronúncia deve observar os limites
inerentes ao juízo de admissibilidade da acusação, restringindo-se a
declinar as razões para o convencimento acerca da materialidade do fato e
de indícios suficientes de autoria. Precedentes: HC 94274/SP, rel. Min.
Carlos Britto, 1a Turma, DJ de 4/2/2010; AI 458072-ED/CE rel. Min.
Joaquim Barbosa, 2a Turma, DJ de 15/10/2009; RE 521813/PB, rel. Min.
Joaquim Barbosa, 2aTurma, DJ de 19/3/2009. 3. A fórmula ideal para a
fundamentação da sentença de pronúncia encontra-se no art. 413, § 1o do
CPP, na redação da Lei no 11.689/2008, que aperfeiçoou a redação outrora
disposta no art. 408 do CPP, atentando para o problema do excesso de
linguagem discutido amplamente na doutrina e para os julgados do
Supremo e do STJ acolhendo a tese. 4. In casu, o Juízo pronunciante
acautelou-se o quanto possível para não incidir em excesso de linguagem, e
indicou os elementos que motivaram o seu convencimento acerca da
materialidade do crime e dos indícios de autoria, apontando peças,
declarações e testemunhos, por isso que a fundamentação declinada
mostrou-se robusta e harmônica com a jurisprudência desta Corte. [...]”.
Necessário, enfim, que o caso seja submetido, na
sua integralidade, ao crivo de seu Juiz Natural, que é o Tribunal do Júri.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0019847-15.2015.8.26.0114 -Voto no 1960
14
Por fim, em que pese as alegações da Defesa do
corréu Antônio Carlos, não há que se falar na possibilidade do réu em
recorrer em liberdade.
Analisando a matéria, ficou bem demonstrado que
não houve irregularidade alguma quanto ao entendimento adotado a respeito
pelo Juízo de primeiro grau. E, também, porque o presente Acórdão também
estará, em tese, sujeito a recursos, de modo que convém deixar bem claro que
o réu não faz jus a recorrer em liberdade.
É pacífico na jurisprudência que o direito de
recorrer da sentença penal condenatória em liberdade, não se aplica ao réu
preso em decorrência de prisão preventiva, que assim permaneceu durante
todo o curso da instrução criminal.
Confira-se, a respeito, o posicionamento desta C.
Corte, ao decidir questões semelhantes:
“Habeas Corpus. Tráfico ilícito de drogas. Sentença condenatória.
Pedido de apelo em liberdade. Inadmissibilidade. Paciente permaneceu
sob custódia do Estado durante a instrução processual. Ordem
denegada” (HC no 0276546-35.2011.8.26.0000, Rel. Des. Walter de
Almeida Guilherme, j. 16/02/2012, V.U.).
“HABEAS CORPUS Tráfico de Entorpecentes Regime inicial
fechado Fixado de acordo com a legislação vigente Apelo em
liberdade vedado Réu que permaneceu preso durante o processo Não
ofensa à garantia constitucional da presunção de inocência Ordem
denegada.” (HC no 0181659-59.2011.8.26.0000, Rel. Des. Miguel
Marques e Silva, j. 12/04/2012, V.U.). denegada” (HC no
0276546-35.2011.8.26.0000, Rel. Des. Walter de Almeida Guilherme, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0019847-15.2015.8.26.0114 -Voto no 1960
15
16/02/2012, V.U.).
“HABEAS CORPUS Tráfico de Entorpecentes Regime inicial
fechado Fixado de acordo com a legislação vigente Apelo em
liberdade vedado Réu que permaneceu preso durante o processo Não
ofensa à garantia constitucional da presunção de inocência Ordem
denegada.” (HC no 0181659-59.2011.8.26.0000, Rel. Des. Miguel
Marques e Silva, j. 12/04/2012, V.U.).
O C. Superior Tribunal de Justiça também já se
manifestou a respeito, afirmando: “A despeito do princípio da presunção de
inocência, não tem direito de recorrer em liberdade o acusado que
permaneceu justificadamente preso durante toda a instrução criminal” (RHC
no 23.319 MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12/08/2008).
Assim, não haveria qualquer lógica em manter o
acusado preso durante toda a instrução e, sobrevindo pronúncia, soltá-lo para
aguardar o julgamento em plenário, afastando-se a tese defensiva.
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO A
PRELIMINAR ARGUIDA E NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS
dos réus, mantendo-se o inteiro teor da decisão guerreada.
FÁTIMA GOMES
Relatora